Tribunal: TJDFT
Processo: 0749560-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0749560-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADALBERTO JOSE DA SILVA, BRASIL FRANCISCO CAJA AUTORIDADE: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Tiago Carvalho de Almeida, em favor de Adalberto José da Silva e Brasil Francisco Cajá, contra decisão do Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que nos autos no 0758013-05.2025.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta o impetrante que os mandados de prisão foram expedidos em 06.11.2025 e, na mesma data, os pacientes foram recolhidos à unidade prisional. Alega que, na presente data, protocolou petição requerendo o acesso à decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que a ordem de prisão não foi juntada aos autos, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Postula, assim, a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva dos pacientes. Alternativamente, requer seja determinada a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos, no prazo de 24 horas, sob pena de concessão da ordem. No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja revogada a prisão preventiva. É o relatório. A Portaria GPR 653, de 27 de outubro de 2025, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 08 e 09 de novembro de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Em consulta aos autos no 0758013-05.2025.8.07.0001, verifica-se que o impetrante ajuizou pedido idêntico junto ao Juízo de primeiro grau, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a juntada aos autos do inteiro teor da decisão que decretou a prisão cautelar. Constata-se, assim, que a matéria objeto do presente habeas corpus ainda se encontra sob a análise do Juízo a quo, estando os autos, inclusive, conclusos ao Juiz plantonista de 1o grau. Assim, como a matéria ainda está sob apreciação da autoridade judiciária de 1a Instância, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Segundo Grau, sob pena de indevida supressão de instância, de forma que o habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusa a presente decisão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília-DF, 08 de novembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura